Tribunal: TJBA
Processo: 8030626-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030626-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA DE SOUZA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: LUDMILA DE SOUZA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO ABRUPTO E UNILATERAL DE CURSO SUPERIOR. ALUNA CURSANDO O ÚLTIMO SEMESTRE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 15.000,00. NECESSIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESPENDIDOS NO CURSO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

I. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53 da Lei nº 9.394/96, não é absoluta e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, bem como no dever de informação consagrado no art. 6º, III, do CDC;

II. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção de curso superior somente se legitima quando observados os seguintes requisitos: a) comunicação prévia aos discentes; b) oferecimento de restituição integral dos valores pagos; e/ou c) viabilização de transferência para outras instituições;

III. Na hipótese dos autos todavia, a situação vertida aponta para o não preenchimento, pela demandada, das premissas estabelecidas acima pelo STJ. De fato, conduta da ré no caso dos fólios mostrou-se especialmente gravosa considerando que: a) a autora encontrava-se no último semestre do curso; b) não houve prévia comunicação do cancelamento; c) a transferência para outras instituições mostrou-se inviável dado o estágio avançado do curso; d) a única alternativa oferecida implicaria em prolongamento significativo da graduação;

IV. Nesse sentido, promovendo o necessário
distinguishing
entre o caso em tela e o precedente transcrito supra, não há que se falar em autonomia da instituição de ensino a legitimar a conduta danosa à parte adversa, perfectibilizada pela ré. Configura conduta abusiva o cancelamento abrupto de curso superior sem prévia comunicação aos alunos, mormente quando o discente encontra-se no último semestre e a única alternativa oferecida implica em prolongamento significativo da graduação, frustrando legítimas expectativas do consumidor;

V. Os danos morais, in casu, são in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, pois decorrem da própria violação do direito subjetivo do aluno e da frustração das legítimas expectativas depositadas na conclusão do curso;

VI. O quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração, no caso concreto, de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00, em atenção à gravidade da conduta e suas consequências.

VII. Inexistência de cobrança indevida a ensejar a repetição em dobro dos valores pagos, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até a descontinuidade do curso;

VIII. Apelação da instituição de ensino conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8030626-76.2022.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como apelantes/apelados
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e LUDMILA DE SOUZA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça